Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705328-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RICARDO NATHANAEL VELOZO DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defesa de RICARDO NATHANAEL VELOZO DOS SANTOS (ID no 26610378) em desfavor do acórdão no 1345466 (ID no 26561349) desta Câmara Criminal, que, por maioria, conheceu e negou provimento aos embargos infringentes e de nulidade opostos pelo ora embargante. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar resposta, caso queira. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2021 16:47:08. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador